Tribunal: TJES
Processo: 5006502-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006502-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

APELADO: LENY SIQUARA DOS REIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na ação possessória, o foco é a análise da posse, não se confundindo com a discussão sobre a propriedade.

2. Como já decidiu este e. TJES “
A tese recursal, centrada na propriedade registral, não prospera, afinal a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.”.
(TJES,
Efeito Suspensivo a Recurso
nº
5012258-89.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível,

Data: 24/Apr/2024)

3. Demonstrada a posse anterior do apelado e configurado o esbulho praticado pelo apelante, correta a decisão que concedeu proteção possessória ao apelado.

4. Não comprovadas as benfeitorias alegadas, incabível o pedido de ressarcimento.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006502-28.2021.8.08.0035

Apelante: Anderson da Silva Pereira

Apelado: Leny Siquara dos Reis

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Anderson da Silva Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Leny Siquara dos Reis, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a medida liminar e determinar que o réu desocupasse o imóvel objeto da lide no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, além de condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais os apelantes alegam, em síntese, que (a) o imóvel foi adquirido de forma legítima por meio de contrato de compra e venda com a devida lavratura de escritura pública; (b) o apelado não exercia a posse do bem; (c) a sentença foi genérica e deixou de analisar preliminares e pedidos contrapostos; (d) a ação de reintegração de posse foi inadequada, devendo ter sido proposta uma ação anulatória de negócio jurídico; (e) houve omissão na análise da responsabilidade da vendedora COHAP pela venda duplicada do imóvel.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apesar das alegações do recorrente, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que a sentença não merece reforma.

Não merece prosperar a alegação do apelante de que a sentença foi genérica e deixou de analisar as preliminares por ele invocadas, pois o magistrado de 1º grau apreciou o caso à luz de suas peculiaridades, rejeitando a preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que “
o autor juntou provas inequívocas do seu direito de propriedade sobre o bem, restando, portanto, admitir que apesar da boa-fé do requerido em adquirir o lote, há um vício na relação processual firmada entre este e um terceiro que não possui legitimidade para agir como se proprietário do imóvel fosse.”.

Como já decidiu este e. TJES “
A tese recursal, centrada na propriedade registral, não prospera, afinal a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.”.
(TJES,
Efeito Suspensivo a Recurso
nº
5012258-89.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível,

Data: 24/Apr/2024)

No caso em análise, os elementos colacionados aos autos evidenciam que se mostra bastante factível que o imóvel inicialmente alienado ao apelado em 03.06.1994, por meio do Contrato Particular de Adesão nº 314/94 e Instrumento Particular de Entrega de Lote datado de 20/05/1997, foi novamente alienado pela Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha (COHAP-VV) ao apelante, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda datado de 30/03/2021. Contudo, eventual responsabilidade da referida cooperativa, deve ser buscada na via própria, com a plena observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, considerando que ambas as partes apresentam documentos passíveis de caracterizar a origem possessória, faz-se necessário analisar qual dos envolvidos exerceu a “melhor posse” sobre o imóvel, ou seja, qual das partes exerceu faticamente um dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).”.

Há nos autos elementos que permitem inferir que o recorrido exercia atos de posse sobre o imóvel, exercendo sua vigilância ao longo desses mais de vinte anos, tanto que manteve sua posse apesar de não haver edificado em seu lote. Como afirmado na inicial, o agravado fora avisado pelos vizinhos no terreno, no final de abril e início de maio de 2021, que seu imóvel teria sido invadido.

Na sequência, o apelado lavrou Boletim de Ocorrência e enviou Notificação Extrajudicial à Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha (COHAP-VV), dando-lhe conta do ocorrido e pretendendo reaver sua posse, já esbulhada pelo recorrente, o que inegavelmente constituiu ato de defesa da posse.

Assim, verifica-se que as condutas do apelante, bem como sua aquisição, foram posteriores ao exercício da posse pelo apelado, tendo este adquirido o imóvel 27 anos antes daquele e, como visto, externado atos de posse.

Tais elementos, somados, evidenciam a posse anterior do recorrido e o esbulho praticado pelo apelante.

Assim, reconhecida a posse anterior e a perda da posse em decorrência do esbulho praticado pelo recorrente, a manutenção da sentença que concedeu a proteção possessória em favor da parte autora é medida que se impõe.

Por fim, incabível o acolhimento do pedido de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no terreno, diante da ausência de sua comprovação.

Por tais razões,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.